Tribunal: STF
Processo: HC 258290
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 6) opostos em face de decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus e, dada a manifesta inviabilidade do pedido, determinou a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato dos autos (eDOC 4). 



    Nas razões recursais, alega-se omissão decorrente da ausência de manifestação sobre a tese de competência originária por manifesto constrangimento ilegal de natureza constitucional, bem como da não aplicação do princípio da fungibilidade, com a remessa do feito ao juízo competente (TJSP).



    Afirma-se que a petição inicial foi instruída com os documentos necessários para a apreciação da controvérsia, que está devidamente demonstrada.



    Aponta-se erro material na determinação do trânsito em julgado e do arquivamento imediato dos autos, pugnando-se pela concessão de efeitos infringentes ao recurso.



     



    É o relatório. Decido. 



    Sem razão o embargante. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada deixou expressamente consignado que as informações constantes dos autos não permitem a exata compreensão da controvérsia e que não há elementos legitimadores para a atuação desta Corte na apreciação do pedido.



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF.



    Sem prejuízo, comunique-se à Defensoria Pública do Estado de São Paulo com atuação nesta Corte, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do embargante, inclusive perante o Juízo adequado. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente